Tribunal: STF
Processo: ARE 1383046
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, conheceu em parte e, nessa extensão, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente, a fim de fixar a verba honorária em favor do defensor dativo, em julgamento assim ementado (eDoc. 238, fls. 12-13):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/13). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.



    ‘A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/12/2018).



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CONHECIDA POR PCC (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL) DEVIDAMENTE COMPROVADA. PALAVRAS DOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. Devidamente comprovado que o réu integrava a organização criminosa PCC, associado de forma estável e permanente, não pode ser acolhido o pleito absolutório.



    2. Não há que se falar em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal quando a sentença condenatória foi devidamente fundamentada em elementos colhidos nas fases policial e judicial, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRUPO CRIMINOSO DISSEMINADO PELO PAÍS, COM NÚMERO INCONTÁVEL DE INTEGRANTES E VOLTADO À PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS DE NATUREZA GRAVE. REPROVABILIDADE EXACERBADA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DIMINUIÇÃO DESCABIDA. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO FIXO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 2º, § 3º, DA LEI N. 10.850/13. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE EXERCIA FUNÇÃO DE COMANDO NO PCC. PROVAS SUFICIENTES.



    1. ‘Legítima é a majoração da pena-base quando devidamente motivada em fatos concretos, como a sofisticação e periculosidade de grupo numeroso, o qual foi o causador de sérios danos à coletividade [...]’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0005797-85.2014.8.24.0045, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 15/8/2017).



    2. O critério para fixação da reprimenda não deve ser objetivo ou matemático, senão condizente com a análise das circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual é possível a adoção de aumento superior a 1/6 (um sexto), fração erigida como parâmetro inicial pela jurisprudência, desde que apresentada fundamentação idônea.



    3. Se o agente exercia posição de comando na organização criminosa, ainda que não praticasse pessoalmente atos de execução das infrações penais orquestradas, acertado o reconhecimento da agravante especial prevista no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/13.



    VERBA HONORÁRIA. ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, TRABALHO REALIZADO E TEMPO EXIGIDO PARA O SERVIÇO. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO GP N. 16 DE 29 DE MARÇO DE 2021.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE”.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXVIII, da CF/88. 



    Em suas razões, alega que (a) “as circunstâncias do crime são elementos diversos do tipo penal, não podendo ser utilizados aspectos inerentes ao que tipificado como crime (…) Deste modo, porquanto caracterizado o bis in idem, de rigor sejam neutralizadas as circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica”; (b) “e ainda que se entenda como devida a majoração, entende-se que o quantum aplicado é demasiadamente excessivo. Se a violência da organização criminosa foi utilizada como fator para valorar negativamente as circunstâncias do crime, isto não é razão para também aumentar a pena acima de 1/6. É mais um caso de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem), o que não é permitido no ordenamento jurídico próprio” (eDoc. 240, fl. 8).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para ”reconhecendo a violação ao inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, neutralizar a circunstância judicial ‘circunstâncias do crimes’ ou, subsidiariamente, diminuir o quantum de exasperação para 1/6; e fixar honorários advocatícios em prol do defensor dativo em valor não inferior a R$ 1.500,00 de modo a remunerar o serviço desempenhado no presente recurso extraordinário” (eDoc. 240, fls. 9-10).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDoc. 243, fls. 1-4).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 245, fls. 1-8).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).



    Se não bastasse, as razões do apelo extremo, concentradas na ofensa direta ao art. 5º, LXVIII, da CF/1988, não impugnam de maneira eficaz todos os argumentos do aresto recorrido, sendo, portanto, insuficientes e inaptas para reverter o julgado. Destarte, em face dessa deficiência recursal, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    E, ainda, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ao conhecer e julgar parcialmente procedente o recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente, tão somente para fixar a verba honorária em favor do defensor dativo, manteve incólume a sentença que o condenou ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, a reforma do acórdão recorrido passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente